Tribunal: TJDFT
Processo: 0704352-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. DISCUSSÃO SOBRE EXTENSÃO DA PROTEÇÃO. LOTE RESIDENCIAL. DESMEMBRAMENTO E MODIFICAÇÃO DA NATUREZA PARA COMERCIAL. POSSIBILIDADE. PENHORABILIDADE.
1. De acordo com a Convenção do Condomínio, é possível a destinação comercial da parte desocupada do lote no qual reside o executado, corroborada pelo anúncio de venda pelo proprietário, o que afasta a alegação de bem de família.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.